Tribunal: TJDFT
Processo: 0703520-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0703520-52.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCAS HENRIQUE FERNANDES SALOMÉ contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação de danos morais movida pelo ora agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o benefício da justiça gratuita requerido. Sustenta o agravante, inicialmente, que o Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, sem dar qualquer oportunidade de manifestação ao autor para que emendasse a inicial, consoante o disposto no artigo 485, incisos I e VI do CPC. Assevera que a declaração de insuficiência goza de presunção juris tantum, sendo suficiente para a concessão do benefício, configurando documento bastante para comprovar a necessidade de que trata o parágrafo único, do artigo 2o, da Lei de Assistência Judiciária. Salienta que a contratação de advogado particular não é motivo para o indeferimento da justiça gratuita. Colaciona jurisprudência que entende aplicável à tese defensiva e afirma não possuir condições de arcar com as custas do processo, como comprova a declaração de pobreza firmada pelo agravante e demais documentos juntados. Destaca a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos que autorizam o deferimento liminar do efeito ativo. Requer, liminarmente, a concessão do efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada, determinando-se o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e das despesas processuais. No mérito, pugna pela reforma do decisum, deferindo-se ao agravante a gratuidade de justiça requerida. Dispensado o preparo, por ser a gratuidade de justiça objeto do presente recurso (art. 99, § 7o, do CPC). É síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Novo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, examinando os documentos que instruem o recurso, não vislumbro presentes os pressupostos legais para a concessão liminar do efeito ativo requerido. Preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. Na hipótese em comento, verifica-se que o magistrado a quo na decisão de Id 141802294 - 1a instância, ao contrário do sustentado pelo agravante, oportunizou previamente ao autor a comprovação da alegada hipossuficiência, nos seguintes termos: O art. 98 da Lei no 13.015/2015 dispõe que a parte "com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça". Todavia, o art. 5o da Lei no 1.060/1950, ainda em vigor, autoriza ao Juiz indeferir o benefício, desde que existam fundadas razões para tanto. Do mesmo modo, o art. 99, §2o, do CPC, também autoriza o indeferimento, caso reste demonstrada a capacidade econômica do postulante. De fato, a concessão do benefício importa em ordenamento de despesas para o erário, sendo assim matéria de ordem pública. Cabe à parte produzir a prova da miserabilidade se for assim necessário para que o Juiz tenha elementos suficientes a fundamentar a decisão. No caso, a despeito da declaração de miserabilidade juntada, existem evidências da capacidade econômica, observada, por exemplo, que o Autor foi empresário individual, titular de uma padaria, a PADARIA E CONFEITARIA BOM GOSTO. Muito embora essa empresa esteja extinta, a titularidade da mesma não se coaduna com a afirmação de hipossuficiência e a função que se afirma exercer. Cabe salientar que a mera falta de registro em CTPS nada significa porque existem muitas atividades, inclusive a atividade empresarial, que são licitamente exercidas sem registro em carteira. Assim, deve demonstrar a Parte Autora, objetivamente, sua incapacidade de arcar com as despesas do processo, demonstrando suas rendas e despesas de sustento (alimentação, saúde, educação e moradia) para apreciação do pedido de concessão da gratuidade judiciária. Acaso não possa comprovar sua renda na forma documental (contracheque, declaração de rendimento, etc.), deverá oferecer meios para sua apreciação segundo o Critério de Classificação Econômica Brasil da ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, informando o número de aparelhos de televisão em cores, rádios (inclusive embutidos em outros tipos de aparelhos), banheiros na residência, automóveis, empregados mensalistas, máquina de lavar roupa, reprodutores de vídeo (Videocassete, DVD e Blu-Ray), geladeira, destacando se se trata de modelo simples ou duplex e freezer, bem assim o grau de escolaridade do chefe de família. Atente a Parte Autora que a declaração falsa para fins processuais constitui crime de Fraude Processual (art. 347 do CP). Poderá, alternativamente, recolher as custas processuais iniciais, renunciando ao benefício. Prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento da assistência judiciária. Verifica-se que não houve o cumprimento da determinação no prazo estabelecido, razão pela qual o pedido foi indeferido. Natural que, diante das meras informações trazidas, desacompanhadas de documentos comprobatórios, o magistrado tenha solicitado os esclarecimentos e a demonstração efetiva da situação de vulnerabilidade apta a justificar à concessão da benesse pleiteada. Contudo, não houve atendimento à determinação judicial. Observo, ainda, que no agravo de instrumento, o agravante não juntou mais nenhum documento além daqueles inicialmente colacionados na origem, quais sejam, certidão negativa de veículo, print da tela da Receita informando a ausência de declaração no banco de dados nos anos de 2020, 2021 e 2022, situação cadastral do CPF, CTPS digital e a declaração de pobreza. Com efeito, a despeito da afirmação do agravante acerca da necessidade do benefício, forçoso reconhecer que os documentos apresentados não são, de fato, suficientes à demonstração inequívoca da sua insuficiência de recursos. Na verdade, não há qualquer documento nos autos que revele a renda mensal do agravante, ou mesmo a atividade por ele exercida, seus gastos e despesas, com vistas a corroborar suas alegações. Destarte, nesse juízo de cognição sumária, não se justifica a concessão liminar do efeito suspensivo requerido ante à ausência da probabilidade do direito. Com essas considerações, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e determino a intimação do agravante para que colacione aos autos, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documento que comprove efetivamente a renda mensal percebida (contracheque, demonstrativo de pagamento), extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas vinculadas ao CPF do agravante, faturas de cartão de crédito ou documentos que atestem todas as receitas e despesas do mês do recorrente. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator